Tribunal: TCU
Processo: 008.189/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou improcedente a representação proposta pela ora recorrente noticiou possível irregularidade na atuação de membros eleitos da diretoria executiva após a suposta expiração de seus mandatos no órgão diretivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 5638/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do presente pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 282 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. comunicar a presente deliberação à recorrente.